Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EVENTUAL EXCESSO NOS VALORES EXIGIDOS PELA CREDORA NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste em examinar eventual excesso referente aos valores exigidos pela agravada em sede de cumprimento de sentença.

2. No presente caso a credora requereu o cumprimento da sentença, ocasião em que pugnou pelo pagamento do valor atualizado da indenização por danos morais, bem como da multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. De acordo com a credora, o valor atualizado da aludida indenização consistiu em R$ 18.509,25 (dezoito mil quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) e o da multa em R$ 1.072,12 (mil e setenta e dois reais e doze centavos).

3. Constata-se que a sociedade anônima agravante procedeu ao depósito judicial de R$ 10.355,25 (dez mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), valor que afirmou corresponder a parte do montante da condenação que lhe fora imposta e à multa fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Destaque-se que as devedoras foram condenadas sob a sistemática do Código de Defesa de Consumidor e que nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC, há responsabilidade solidária das devedoras ao pagamento de indenização por danos morais à credora.

4. A Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça apurou que após o pagamento parcial procedido pela recorrente ainda havia saldo remanescente no valor de R$ 8.803,03 (oito mil e três reais e três centavos) e de R$ 1.145,84 (mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente à multa em questão.

5. Assim, mostra-se legítima a exigibilidade do valor de R$ 9.948,87 (nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo devido ainda o acréscimo de multa e de honorários na fase de cumprimento de sentença em relação ao mencionado montante, em razão do pagamento parcial, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.